Tribunal: CARF
Processo: 10865.902973/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902973/2008-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.631 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA SETE LAGOAS AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Restando não configuradas as alegações do contribuinte, rejeitam-se essas
preliminares suscitadas.
DECISÃO RECORRIDA. MUDANÇA DE FUNDAMENTAÇÃO FÁTICA.
INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
Se os motivos e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento de decisão
transitada em julgado podem ser discutidos em processo conexo, pois não
fazem coisa julgada, então - como muito mais razão - os motivos e
fundamentos fáticos podem ser revistos no curso do próprio processo.
Os motivos, fundamentos de fato, ainda que importantes para determinar o
alcance da parte dispositiva, conclusiva, do despacho decisório podem ser
revistos pela decisão da DRJ.
A decisão da DRJ não fica necessariamente vinculada ou adstrita ao motivo ou
fundamentação de fato - verdade dos fatos do despacho decisório - , em face do
poder de revisão da decisão da DRJ, ou seja, do poder de reapreciação dos
fatos e provas.
O fato da DRJ adotar como verdadeira premissa fática absolutamente
divergente daquela que inspirou a prolação do despacho decisório, adotaram o
mesmo critério jurídico. Não há que se falar, por conseguinte, em supressão de
instância.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PROCESSO CONEXO.
MATÉRIA PRECLUSA.
Não cabe revolver ou rediscutir o direito creditório pleiteado nestes autos, pois
restara reconhecido em processo conexo, por decisão final e irreformável na
órbita administrativa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902973/2008-24
Fl. 681
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902973/2008-24

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de decadência, de homologação tácita e de nulidade da decisão recorrida para, no
mérito, dar provimento ao recurso e homologar as compensações realizadas no âmbito deste
processo até o limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-004.630, de 12 de agosto de
2020, prolatado no julgamento do processo 10865.902971/2008-35, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator.

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente, indeferiu o crédito
pleiteado, não homologando a compensação tributária objeto dos autos.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto (Na sessão da DRJ ao
julgar a Manifestação de Inconformidade improcedente, não reconheceu o crédito pleiteado na
DCOMP objetos dos presentes autos, por falta de prova do fato constitutivo do crédito alegado,
ou seja, por falta de liquidez e certeza).
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: que o despacho decisório recorrido
conteria equívoco em relação aos valores expressos no quadro "Utilização dos pagamentos
encontrados para o Darf discriminado no PER/DCOMP", os quais não corresponderiam aos
efetivamente declarados; que considerados tais valores, somados aos valores utilizados em
PER/DCOMP relacionado(s) na impugnação, em cotejo com o montante do alegado direito
creditório, estaria evidenciada a procedência do valor do crédito original, e a existência de saldo
suficiente para a compensação requerida.

Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902973/2008-24

Em suma, a recorrente suscitou decadência/homologação tácita/nulidade da
decisão recorrida, por conta da alegada mudança de fundamentação fática e, caso vencida nas
questões preliminares, no mérito propriamente dito, pediu que seja deferido o crédito pleiteado
com base na documentação juntada aos autos por ocasião da apresentação do recurso. Ainda,
pediu subsidiariamente, caso haja dúvida acerca da liquidez e certeza do crédito pleiteado, que
seja o julgamento convertido em diligência fiscal.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Trata-se de processo de compensação tributária.
Na DCOMP no 37376.39487.111103.1.3.04-9987 objeto dos autos, para compensação
tributária do débito confessado, a contribuinte utilizou - como crédito - R$ 50.006,54
(original) de suposto pagamento indevido ou a maior de CSLL - Estimativa Mensal -
PA janeiro/2003, data de vencimento 28/02/2003, data de pagamento 19/03/2002, valor
R$ 321.810,00 (original), código de receita 2484.
Obs:
(i) A contribuinte informou - nas razões do recurso - que o débito da CSLL - Estimativa
Mensal do PA janeiro/2003, seria apenas R$ 89.364,68 e que foi compensado assim:
-
R$
34.438,97
-
mediante
compensação
por
meio
do
DComp
21298.07778.21050.31304-9740 (qual crédito utilizou?)
-
R$
54.925,71
-
mediante
compensação
por
meio
do
DComp
26081.87384.04110.31304-3191, utilizou como crédito R$ 54.925,71 do referido
recolhimento CSLL- Estimativa Mensal do próprio PA janeiro/2003 R$321.810,00
(original);
- que, então, a diferença, ou seja, R$ 266.884,29 (original) teria sido paga a maior ou
indevidamente.
As decisões anteriores, nestes autos, indeferiram o crédito pleiteado:
a) o despacho decisório da DRF/Limeira indeferiu o crédito pleiteado na DCOMP
deste processo, pois, embora tivesse localizado o recolhimento de R$ 321.810,00
(original) da CSLL - Estimativa Mensal do PA janeiro/2003, o valor já havia sido
integralmente utilizado, consumido, ou seja:
- apropriado como crédito nos PER/DCOMP n.° 17482.92249.031103.1.3.04-8560 e n.°
26081.87384.041103.1.3.04-3191, respectivamente, R$ 22.773,04 e R$ 299.036,96.
Porém, nas razões da manifestação de inconformidade na instância a quo, a contribuinte
alegou que o despacho decisório estaria equivocado, pois o crédito utilizado nas
DCOMP citadas seria menor:
- PER/DCOMP 17482.92249.031103.1.3.04-8560 - valor: R$ 20.532,99 e não R$
22.773,04 como consta do r. despacho;
- PER/DCOMP 26081.87384.041103.1.3.04-3191 - valor : R$ 53.933,18 (e-fls. 27/29),
e não R$ 299.036,96 como consta do r. despacho.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902973/2008-24

b) a decisão recorrida constatou que, realmente, o despacho decisório restou
equivocado quanto à fundamentação fática, porém também indeferiu o alegado direito
creditório pelas seguintes razões:
- que o pedido de restituição de estimativa mensal - cujo pagamento tem natureza de
antecipação da CSLL devida no ajuste anual - se foi recolhida, paga, na forma do art. 2o
da Lei 9.430/96 - não poderia ser indevida, devendo ser deduzida do valor devido
apurado no ajuste anual e que eventual excesso de pagamento de estimativa implicaria
formação de saldo negativo;
- que, no caso, a contribuinte não teria comprovado o alegado erro de fato para justificar
o pedido de restituição de estimativa mensal para aplicação do entendimentos do
Súmula no 84 do CARF (restituição da própria estimativa paga a maior) e também não
teria comprovado a formação de saldo negativo, e então o crédito foi indeferido por
falta de comprovação da liquidez e certeza.
Nesta instância recursal ordinária do CARF, a recorrente rebela-se contra a decisão
recorrida que, tendo superado o fundamento fático de que tratou o despacho decisório,
objetou outra razão ou fundamentação fático para rejeição do crédito pleiteado, ou seja,
falta de comprovação do alegado erro de fato que pudesse justificar devolução de
estimativa mensal e, também, não teria comprovado a formação de saldo negativo.
Diante disso, a recorrente, então:
a) suscitou preliminar de decadência/homologação tácita;
b) nulidade da decisão a quo, por mudança da fundamentação fático para rejeição do
crédito pleiteado, que teria implicado supressão de instância;
c) no mérito, pediu o reconhecimento do crédito pleiteado, juntou farta documentação,
em torno de 600 folhas (e-fls. 77/672) e, ainda, subsidiariamente, pediu conversão do
julgamento em diligência, caso as provas juntadas, nesta instância, sejam insuficientes
para conferir liquidez e certeza ao crédito demandado contra o Fisco.
Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá-los.
DECADÊNCIA E HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES
REJEITADAS
Data venia, a recorrente está equivocada, de plano.
Não se está perante lançamento de ofício (auto de infração) nestes autos, mas sim
processo de compensação tributária, no qual a recorrente, como autora do pedido, busca
o reconhecimento do alegado direito creditório contra o Fisco, utilizado na DCOMP
objeto dos autos.
Ora, como não se trata de auto de infração para constituição de crédito tributário não há
que se falar em prazo decadencial (arts. 150, §4a ou 173, I, ambos do CTN).
No caso, trata-se de analisar, aquilatar, a formação do direito creditório objetado contra
o Fisco, ou seja, de aferir a liquidez e certeza.
É poder-dever do fisco analisar a formação do direito creditório reclamado, para apurar
a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN. Não se devolve o que não se pagou
a maior ou indevidamente.
É ônus da recorrente produzir prova hábil, idônea, cabal, do fato constitutivo do direito
creditório alegado contra o Fisco, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação
subsidiária ao processo administrativo tributário e consoante arts 15 e 16 do Decreto no
7.232/72.
Portanto, não tem plausibilidade fático-jurídica a alegação de decadência contra o Fisco
em processo de compensação tributária, no qual a Fazenda Nacional tem o poder - dever
de aquilatar, perscrutar, a formação do direito creditório alegado e sua liquidez e
certeza.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902973/2008-24

Não há prazo legal extintivo para a FaINOzenda Nacional, enquanto o processo não
tiver decisão final, definitiva e irreformável na esfera administrativa, para analisar a
formação, liquidez e certeza do alegado direito creditório.
Por outro lado, ainda cabe verificar se houve, ou não, homologação tácita da
compensação tributária informada objeto dos autos.
Conforme art. 74, §5o, da Lei 9.430/96, com redação dada pela MP 351/2003 convertida
na Lei 10.833/2003, o Fisco tem 5 (cinco ) anos, a partir da transmissão da DCOMP,
para rejeitá-la ou homologar, in verbis:
Art. 74 (...).
§ 5oO prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.(Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
No caso, a contribuinte transmitiu a DCOMP - Declaração de Compensação no
37376.39487.111103.1.3.04-9987 em 11/11/2003 (e-fls. 02/06 e 49/53) e tomou ciência
do Despacho Decisório da DRF/Limeira em 01/10/2008 por AR (e-fl. 13).
Não houve homologação tácita, destarte, pois a rejeição do crédito deu-se antes do
transcurso de lapso temporal de cinco anos.
Portanto, rejeito as preliminares de decadência e de homologação tácita.
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. MUDANÇA DE FUNDAMENTO
FÁTICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA
A contribuinte, como visto antes, alegou mudança de fundamento da decisão de piso em
relação ao fundamento fático do despacho decisório, ao indeferir o direito creditório
pleiteado pela contribuinte e que isso teria implicado supressão de instância, prejuízo ao
contraditório e à ampla defesa.
Aqui, também, a recorrente não tem melhor sorte.
Os motivos, fundamentos de fato, ainda que importantes para determinar o alcance da
parte dispositiva, conclusiva, do despacho decisório podem ser revistos pela decisão da
DRJ. Não há problema algum nisso!
A decisão da DRJ não fica necessariamente vinculada ou adstrita ao motivo ou
fundamentação de fato - verdade dos fatos do despacho decisório - , em face do poder
de revisão da decisão da DRJ, ou seja, do poder de reapreciação dos fatos e provas.
O fato da DRJ adotar como verdadeira premissa fática absolutamente divergente
daquela que inspirou a prolação do despacho decisório, adotaram o mesmo critério
jurídico. Por conseguinte, a alegação da recorrente de que a mudança de fundamento
fático teria implica supressão de instancia é totalmente sem plausibilidade jurídica.
Se os motivos e a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da decisão
transitada em julgado podem ser discutidos em processo conexo, pois não fazem coisa
julgada, então - como muito mais razão - os motivos e fundamentos fáticos podem ser
revistos no curso do próprio processo, enquanto não houver decisão final.
Nesse sentido, cabe trazer à colação decisão do STJ, no REsp no 1.298.342/MG, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, DJe 27/6/2014, in verbis:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA
JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. VERDADE DOS FATOS.
1.- A coisa julgada material, qualidade de imutabilidade e de indiscutibilidade
que se agrega aos efeitos da sentença de mérito, atinge apenas a carga
declaratória contida no dispositivo do decisum.
2.- Não fazem coisa julgada:
I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte
dispositiva da sentença;
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902973/2008-24

II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença;
III - a apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo.
(art. 469, do CPC).
3.- O fato de a sentença proferida em determinado processo judicial adotar como
verdadeira premissa fática absolutamente divergente daquela que inspirou a
prolação de sentença havida em processo anterior estabelecido entre as mesmas
partes, conquanto incomum, não ofende a autoridade da coisa julgada.
4.- Recurso Especial improvido." (REsp no 1.298.342/MG, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, DJe 27/6/2014
Como já dito, tanto o despacho decisório quanto a decisão da DRJ, embora por motivo
ou fundamentos de fato diversos, aplicaram o mesmo critério jurídico e chegaram à
mesma conclusão: inexistência do crédito pleiteado.
Ou seja:
O despacho decisório indeferiu o crédito pelo seguinte fato:
- crédito inexistente, utilizado por outras DCOMP, as quais foram citadas no corpo do
referido despacho decisório.
Já a decisão recorrida indeferiu o crédito pelos seguintes fatos:
- pedido de restituição de estimativa mensal - que tem natureza de antecipação da CSLL
devida no ajuste anual - se recolhida, paga, na forma do art. 2o da Lei 9.430/96 não pode
ser indevida, devendo ser deduzida do valor devido no ajuste anual e, eventual
pagamento a maior, excesso de pagamento de estimativas, pode ser pedido restituição
de saldo negativo. A contribuinte não comprovou, na instância a quo, o alegado erro de
fato para aplicação da Súmula no 84 do CARF e não comprovou formação de saldo
negativo, então o crédito foi indeferido.
É poder-dever do fisco verificar a formação, e aferir a liquidez e certeza do crédito
pleiteado pela contribuinte (CTN, art. 170).
Não se devolve o que não se pagou a maior ou indevidamente.
É ônus do contribuinte comprovar o fato constitutivo do direito creditório alegado
contra o Fisco, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal . O momento de produção das provas, quando da apresentação da
manifestação de inconformidade e complementação de provas no prazo de apresentação
do recurso voluntário.
Na instância a quo, como já dito, a contribuinte não produziu prova do fato constitutivo
do direito creditório, apenas juntara cópias de DCOMP.
Como demonstrado, a decisão recorrida está devidamente fundamentada e não há vício
algum que a pudesse inquinar de nulidade.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO EM PROCESSO CONEXO. MATÉRIA
PRECLUSA
Como já mencionado antes, na DCOMP no 37376.39487.111103.1.3.04-9987 objeto
deste processo, para compensação tributária do débito confessado, a contribuinte
utilizou - como crédito - R$ 50.006,54 (original) de suposto pagamento indevido ou a
maior de CSLL - Estimativa Mensal - PA janeiro/2003, data de vencimento 28/02/2003,
data de pagamento/recolhimento 19/03/2002, valor R$ 321.810,00 (original), código de
receita 2484.
A recorrente alegou, ainda, que o débito da CSLL - Estimativa Mensal do referido PA
janeiro2003 seria apenas R$ 89.364,68 (original) e que, então, teria sim o alegado
crédito pleiteado, utilizado na DCOMP.
A seguir, transcrevo excerto das razões do recurso, onde a contribuinte explana acerca
da formação do alegado crédito do PA Janeiro/2003, in verbis:
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902973/2008-24

(...)
Todavia, em virtude de problemas em sua escrituração contábil, a Recorrente
recolheu aleatoriamente (...) "valores exatos" (R$ 300.000,00), corroborando o
alegado.
Outrossim, após a devida correção de sua escrituração contábil, constatou-se que
o valor efetivamente devido desta estimativa seria de R$ 89.364,68 (...), o qual
fora quitado da seguinte forma:
-
R$
34.438,97
-
mediante
compensação
por
meio
do
DComp
21298.07778.21050.31304-9740;
-
R$
54.925,71
-
mediante
compensação
por
meio
do
DComp
26081.87384.04110.31304-3191, com parte do crédito decorrente desta mesma
guia - já homologada.
Observe-se que do valor total recolhido em 19/03/2003 (ou seja, R$ 321.810,00),
foi utilizado/compensado para esta estimativa apenas o valor de R$ 54.925,71,
restando assim um saldo/crédito no valor de R$ 266.884,29, o qual fora utilizado
em outras compensações.
(...)
Obs:
(i) Na verdade utilizou - como crédito - R$ 58.933,18 (original) - do referido pagamento
do PA janeiro/2003 - na DCOMP no 26081.87384.041103.1.3.04-3191.
Do referido pagamento do PA janeiro/2003, a contribuinte utilizou - como crédito - na
DCOMP objeto dos presentes autos, o valor de R$ 50.006,54 (original).
Ainda, a contribuinte informou nos autos, nas razões do recurso, e anexou
demonstrativo resumo de todas as DCOMP e respectivos nos do processos conexos em
que também utilizou - como crédito - do suposto pagamento a maior da CSLL
estimativa mensal do PA janeiro/2003 (e-fl. 78), inclusive juntou cópia das DCOMP,
conforme discriminado abaixo:
(...)

(...)
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902973/2008-24

Como visto no demonstrativo acima, além da DCOMP objeto do presente Processo no
10865.902971/2008-35, DCOMP's em outros 9 (nove) Processos (conexos) também
tratam de utilização de crédito do citado pagamento de CSLL do PA janeiro/2002:
Processo no 10865.902966/2008-22
Processo no 10865.902967/2008-77
Processo no 10865.902968/2008-11
Processo no 10865.902969/2008-66
Processo no 10865.902970/2008-91
Processo no 10865.902972/2008-80
Processo no 10865.902973/2008-24
Processo no 10865.902974/2008-79
Processo no 10865.901253/2008-41
Consultando o Processo no 10865.902.969/2008-66 (conexo) consta que há decisão
final, definitiva, irreformável, na órbita administrativa, onde restou reconhecido que o
pagamento da CSLL - Estimativa Mensal - PA janeiro/2003, data de vencimento
28/02/2003, data de pagamento/recolhimento 19/03/2002, valor R$ 321.810,00
(original), código de receita 2484, foi realmente indevido.
A propósito, colaciono excertos da ementa, dispositivo, relatório e voto, no que
pertinente, in verbis:
(...)

(...)
Relatório
Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902973/2008-24

(...)

(...)
Voto
(...)

(...)
Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902973/2008-24

(...)
Como visto e demonstrado acima, o Acórdão no 1802-00109 - 2a Turma Especial,
sessão de julgamento de 09/04/2014, ao acolher o resultado da Diligência Fiscal,
restou demonstrado, consignado que o valor do pagamento da CSLL - Estimativa
Mensal
-
PA
janeiro/2003,
data
de
vencimento
28/02/2003,
data
de
pagamento/recolhimento 19/03/2002, valor R$ 321.810,00 (original), código de receita
2484, realmente foi indevido, implicando homologação da compensação tributária -
DCOMP - no citado Processo (conexo) e também restou demonstrado - conforme
Planilha transcrita acima - que o crédito utilizado R$ 50.006,44 (original) na DCOMP
no 37376.39487.111103.1.3.04-9987 (objeto dos presentes autos) tem lastro no referido
pagamento indevido, cujo valor está, inclusive, reservado/vinculado para a
compensação tributária deste processo.
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.631 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.902973/2008-24

A matéria - reconhecimento do crédito, assim, já restou decidida no citado julgado, de
forma definitiva e irreformável na órbita administrativa. Inclusive o citado Processo
(conexo) no 10865.902.969/2008-66 já está arquivado.
Reiterando, pela Planilha transcrita acima, o crédito aqui reclamado da CSLL R$
50.006,74 (original) vinculado à DCOMP no 37376.39487.111103.1.3.04-9987 (objeto
dos presentes autos) está reservado para quitação dos débitos confessados na DCOMP
deste processo.
Assim, não cabe revolver ou rediscutir o direito creditório pleiteado nestes autos, pois
restara reconhecido no Processo (conexo) no 10865.902.969/2008-66 por decisão final e
irreformável na órbita administrativa.
Por tudo que foi exposto, voto para afastar as preliminares de decadência, de
homologação tácita e de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento ao
recurso e homologar DCOMP objeto deste processo até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar as preliminares
de decadência, de homologação tácita e de nulidade da decisão recorrida para, no mérito, dar
provimento ao recurso e homologar as compensações realizadas no âmbito deste processo até o
limite do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital